Tribunal: TJSP
Processo: 2283363-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Elementos constantes dos autos que não confirmam a alegada condição de hipossuficiência econômica – Indeferimento da benesse mantido – Não verificada ocultação de patrimônio – Má-fé não configurada – Não preenchidos os requisitos do art. 100, P. Único do CPC – Afastamento da determinação de recolhimento do décuplo das custas iniciais - Recurso provido.